Tribunal: TJDFT
Processo: 0734144-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734144-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ARISTIDES CANO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 59150705, inadmitiu o recurso extraordinário interposto por ARISTIDES CANO, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado para a Corte Suprema. O STF (ID 62528572) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 639.228 (Tema 424) e no ARE 748.371 (Tema 660). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral nos referidos paradigmas, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014